Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IRPF. AIDS. ART. 6o DA LEI 7.713/1988. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido constante da inicial. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega ser possível a interpretação extensiva, sendo ele portador de HIV, mesmo não tendo desenvolvido a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Afirma que a jurisprudência do STJ já vem sedimentando o entendimento da isonomia entre os contribuintes e que não é razoável a discriminação entre duas pessoas que vivem com HIV, apenas porque uma desenvolveu a Aids e outra não. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, reitera os termos da contestação.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. A presente controvérsia cinge-se em determinar se os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por pessoa diagnosticada como soropositiva para HIV, mesmo quando não tiver sintomas da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, estão abrangidos pela isenção do imposto sobre a renda da pessoa física - IRPF, nos termos do art. 6o da Lei n. 7.713/1988.
6. Uma das hipóteses para a concessão do benefício da isenção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas - IRPF é a constatação de síndrome de imunodeficiência adquirida - Aids, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/198.
7. A Lei no 9.250/1995 estabeleceu que a moléstia grave prevista nos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/1988 deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o STJ, por meio da Súmula no 598, fixou entendimento no sentido de que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".
8. No presente caso, os laudos médicos e demais documentos acostados, inclusive os relacionados ao pedido administrativo, ID 45010572, pág. 8/11, Junta Médica Oficial – Avaliação no 787/2018, concluiu que o recorrente é portador de HIV, mas, no momento, não é portador de patologia especificada em lei para fins de isenção fiscal, nos termos da Lei 7.713/88, alterada pela Lei no 11.052/2004.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a isenção do imposto sobre a renda da pessoa física - IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, independe da contemporaneidade dos sintomas. Podem ser relacionados inúmeros precedentes, dentre os quais: AgInt no REsp 1713224/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/09/2019; AgInt no REsp 1732933/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/02/2019; REsp 1826255/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 57.058/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/09/2018 REsp 1706816/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/12/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015 REsp 1235131/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE 25/03/2011.
10. Desses precedentes resultou a edição, pela Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, do Enunciado Sumular n. 627/STJ, que dispõe que: "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".
11. Mesmo que o recorrente seja assintomático, possui direito à isenção do imposto de renda, pois, embora não apresente sintomas da doença, continua a ser portador o vírus HIV, já que ainda não existe cura para este, sendo que o tratamento se presta ao controle de sua multiplicação.
12. O benefício em questão tem por escopo assegurar que as pessoas portadoras de moléstia grave possam controlar a enfermidade e, consequentemente, tenham melhores condições de vida, justificando-se a manutenção do referido benefício mesmo após o controle da doença com o fito de garantir ao contribuinte beneficiário a continuidade do seu acompanhamento e controle, mormente quando necessário o permanente monitoramento a fim de evitar a recidiva.
13. Portanto, revendo entendimento anterior, e, buscando conferir integridade ao Direito, verifica-se que não deve haver diferença de tratamento jurídico entre as pessoas que possuem a SIDA/AIDS e aquelas soropositivas para HIV que não manifestam os sintomas da SIDA/AIDS. Portanto, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se extrai que, independentemente de a pessoa diagnosticada como soropositiva para HIV ostentar sintomas da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS, deve o contribuinte ser abrangido pela isenção do imposto sobre a renda da pessoa física - IRPF.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao recorrido, Distrito Federal, a suspensão dos descontos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte, dos proventos do recorrente, DECLARANDO que o recorrente é isento do pagamento de imposto de renda retido na fonte, nos termos da Lei 7.713/88, alterada pela Lei no 11.052/2004, desde Abril/2018, data de sua aposentadoria. Podendo o recorrente, caso queira, requerer o ajuste junto à Secretaria da Receita Federal, com as devidas declarações retificadoras.
15. Sem custas, gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.